Tribunal: TJMT
Processo: 1011115-23.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1011115-23.2020.8.11.0000 – AÇÃO CIVIL PÚBLICA 1011115-23.2020 - COMARCA DE JACIARA
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA
AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. em face de decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública 1001008-84.2020.8.11.0010, em trâmite perante o Juízo da 2a Vara Cível da comarca de Jaciara, movida pela Defensoria Pública Estadual, em que foi determinado o cumprimento do Decreto Municipal n. 3.530/20 e do Decreto Estadual n. 432/2020.
Afirma o Agravante que fora interposta a Ação Civil Pública ao argumento de que os usuários do estabelecimento bancário estariam se acumulando nas calçadas, sem respeito ao distanciamento mínimo de 1,5 m, sem interferência de qualquer colaborador do Banco Agravante.
Aponta que foram formulados diversos pedidos correlatos às medidas de prevenção ao COVID e, sem sequer ser ouvido, foram estes acolhidos, com a fixação de multa diária em caso de descumprimento no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
Alega que tomou conhecimento da decisão em 06.04.2020 e, aos 07.04.2020, o Agravado requereu o pagamento da multa diária, alegando o descumprimento da liminar, posto que o Agravante teria se mantido inerte, vindicando ainda medidas de fiscalização sanitária e tributária.
Destaca que o Magistrado singular apontou a impossibilidade de exigibilidade imediata da multa, nos termos do art. 12, § 2o da LACP, todavia, majorou a multa anteriormente fixada para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para cumprimento imediato, sob pena de fechamento temporário até o cumprimento da determinação judicial.
Alega que apresentou manifestação na ação de base, demonstrando o cumprimento integral da liminar concedida.
Ressalta a inexistência dos motivos necessários à concessão da tutela de urgência, posto que adotou todas as medidas necessárias para o combate/prevenção ao COVID-19, tendo esta sido proferida “sem qualquer prova para tanto”.
Alude que algumas medidas impostas são inexequíveis, especialmente quanto a aglomeração de filas no exterior da agência, medida que deve ser atribuída ao Poder Público, até mesmo porque, ao lado da agência funciona uma casa lotérica e, ainda, quanto ao fornecimento de máscaras aos clientes que esperam na fila, posto que não previsto na legislação municipal ou no Decreto Estadual.
Subsidiariamente, sustenta a necessidade de redução e limitação da multa fixada nos autos, ante a violação ao princípio da proporcionalidade.
Aponta a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a probabilidade de provimento do recurso e presença de periculum in mora, obstando os efeitos da decisão interlocutória guerreada até o julgamento final do agravo.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão do efeito suspensivo vindicado, necessária a demonstração da verossimilhança das alegações e do prejuízo irreparável a ser suportado, em caso de manutenção das decisões recorridas.
A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
Conforme infere-se da decisão agravada que concedeu a liminar em sede de Ação Civil Pública, fora deferido pelo Magistrado de piso destacou que o Decreto Municipal é específico quanto às medidas de segurança a serem adotadas pelo estabelecimento bancário (art. 1o c/c art. 2o, X do Decreto Municipal), litteris:
“ Resta, portanto, aferir a necessidade de cumprimento do teor do decreto municipal no 3.530 de 31 de março de 2020.
O artigo 1o, do referido decreto tem a seguinte redação:
§ 1o Os estabelecimentos comerciais devem obedecer as seguintes medidas mínimas para atendimento presencial:
I - Empregar mecanismos de restrição de acesso ao público;
II - Observar distância mínima de 1,5 metro entre pessoas durante atendimento e espera, com fita, giz, cones, e outros materiais que possam ser usados para sinalização;
III – Considerar a capacidade de lotação máxima de 50% da disposta no alvará de funcionamento, além da observância do distanciamento mínimo exigido entre as pessoas, sendo a capacidade de pessoas de um estabelecimento proporcional à sua dimensão física que comporte o distanciamento exigido nesta normativa;
IV - Disponibilizar espaço externo para área de espera, sempre que possível, e se as condições climáticas permitirem;
V – Disponibilizar informações visíveis ao público com as orientações das medidas para contenção da Covid- 19, nas áreas de circulação e uso comum;
VI - Suspender, durante o período de enfrentamento da emergência de saúde pública da Covid-19, a alimentação e degustação de produtos, com exceção da alimentação dos próprios colaboradores do estabelecimento;
VII - Providenciar o desenvolvimento de estratégias para diminuir o tempo que o usuário/cliente permanece em espera;
VIII - Adotar medidas adicionais para evitar a aglomeração de pessoas, como horários diferenciados para clientes com necessidades específicas;
IX - Disponibilizar álcool em gel em 70% ou equivalente profilático, para os empregados, colaboradores e consumidores que entrarem no estabelecimento;
X - Reforçar as ações de higiene em corrimãos, maçanetas de portas, carrinhos, cestas de compras, banheiros e nas áreas de circulação de público e de preparação de alimentos, com intervalo máximo de três horas;
XI – Disponibilizar aos empregados e colaboradores equipamento de proteção individual, luvas e máscaras de
procedimento;
XII – Estimular métodos eletrônicos de pagamento;
XIII - Manter locais de circulação e áreas comuns com os sistemas de ar condicionado revisados e limpos, como filtros e dutos, e obrigatoriamente com janelas externas ou qualquer outra abertura, que contribua com a renovação
do ar.
Em relação às agência bancárias, o decreto traz determinações específicas:
X- Agências Bancárias e lotéricas poderão funcionar normalmente, priorizando trabalhos internos e com disponibilização aos clientes de caixas eletrônicos, com acesso máximo por vez do número de pessoas igual ao número de caixas eletrônicos disponíveis na agência, e outras linhas de atendimento, obrigando-se ainda, a divulgar as formas de atendimentos disponibilizadas à população, como home banking, telefone, whatsaap e outros aplicativos, além de disponibilizar um número para contato telefônico em cada agência para esclarecimento aos clientes, canais esses que deverão funcionar no mínimo das
10h às 14h, disponibilizando ainda, funcionários para organizarem filas externas com distanciamento mínimo exigido, bem como providenciar assepsia diária do ambiente interno do estabelecimento, bem como como corrimão, maçanetas e demais medidas constantes no §1o deste artigo; Grifo nosso.
Pois bem, da leitura da peça inaugural e, em especial, da constatação fotográfica do local, percebe-se claramente o descumprimento dos termos do decreto, porquanto há pessoas aglomeradas na porta do estabelecimento, sem respeito ao distanciamento mínimo, à mercê de contrair o vírus, contribuindo para a disseminação do COVID-19 na população de Jaciara.
Assim, cumpridos os requisitos da fumaça do bom direito e do perigo da demora, porquanto basta que haja, por curto espaço de tempo, a mesma aglomeração de pessoas vista nas fotos juntadas aos autos para a disseminação do vírus.
Destarte, a concessão da liminar é de rigor, porquanto a manutenção da presente situação consubstancia clara lesão ao direito dos consumidores, bem como contribui para a propagação do vírus, neste momento tão delicado.
Contudo, as medidas que devem ser tomadas pela requerida cingem-se àquelas descritas no decreto, em especial nos artigos referidos (artigo 1o c.c. art. 2o, X, do decreto supramencionado), porquanto não pode ser a ré compelida a fazer aquilo que a lei/decreto não manda.
Desta forma, ao menos em sede de cognição sumária, entendo presentes os requisitos para a concessão de liminar, porquanto demonstrada a possibilidade de dano aos consumidores e à saúde pública de uma forma geral.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, defiro o pedido liminar, nos termos da fundamentação e determino que sejam cumpridas as seguintes medidas pelo estabelecimento bancário réu, IMEDIATAMENTE, sob pena de multa diária no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), nos termos do artigo 11, da Lei no 7.347/85, sem prejuízo das sanções penais cabíveis:
1. Manter a higienização constante do estabelecimento, inclusive dos caixas eletrônicos;
2. Manter a higienização dos clientes das agências no momento da entrada no estabelecimento;
3. Manter higienização dos equipamentos e utensílios utilizados no fornecimento de seus produtos e serviços;
4. Manter informativo, de maneira ostensiva e adequada, sobre o risco de contaminação do COVID-19, tanto na área interna como externa;
5. Fazer respeitar nas filas, tanto dentro como fora da agência, o distanciamento mínimo de 1,5 metros entre pessoa, podendo, para tanto, marcar o chão para que as pessoas possam identificar a distância necessária, bem como se utilizar de outros meios compatíveis e aptos para se manter o distanciamento, disponibilizando tantos servidores quanto for necessário para o cumprimento da medida;
6. Manter distância de 1,5 metros entre as poltronas do atendimento interno;
7. Disponibilizar servidores para fazer a triagem nas filas e, se possível, atender a solicitação do cliente sem que se tenha que aguardar em fila;
8. Deve ser dado atendimento preferencial e especial a idosos, hipertensos, diabéticos e gestantes garantindo um fluxo ágil de maneira que essas pessoas permaneçam o mínimo de tempo possível no interior do estabelecimento e nas filas;
9. Proceder ao agendamento dos clientes para que se evite aglomeração em filas;
Intime-se o réu para dar cumprimento à presente liminar. [...]” (id. 43543961).
Após a manifestação da Defensoria Pública Estadual, sinalizando o descumprimento da liminar, determinou o Magistrado seu imediato cumprimento, sob pena de aplicação do art. 11 da Lei n. 7.347/85 – execução específica decorrente de atividade nociva -, momento em que majorou a multa para R$ 50.000,00 (cinquenta mil) reais:
“[...] Pois bem, em que pese o requerimento da Douta Defensoria Pública, percebe-se que, nos termos do artigo 12, §2o, da Lei de Ação Civil Pública, a multa cominada liminarmente só será exigível após o trânsito em julgado da decisão favorável ao autor.
Logo, não havendo trânsito em julgado, não há que se falar, por ora, em pagamento de multa.
Por outro lado, o artigo 11, da lei 7.347/85, possibilita ao juiz determinar a cessação da atividade nociva, sob pena de execução específica.
A execução específica na espécie seria a cessação do atendimento ao público, evitando a propagação do vírus que, nas últimas 24 (vinte e quatro) horas, matou mais de 100 pessoas em todo país.
Destarte, ante a notícia acerca do descumprimento da liminar outrora fixada, majoro a multa para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) diários como forma de coagir a parte requerida ao cumprimento da decisão.
Considerando a notória liquidez da instituição financeira requerida, entendo despiciendo o bloqueio em suas contas, porquanto não faltarão valores suficientes para o eventual pagamento da multa diária em caso de trânsito em julgado da decisão favorável ao autor.
Conclusão:
Ante o exposto majoro a multa outrora fixada para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) diários, DEVENDO A PARTE REQUERIDA SER IMEDIATAMENTE INTIMADA DESTA DECISÃO, CONSIGNANDO NO MANDADO QUE NÃO SENDO CUMPRIDAS AS DETERMINAÇÕES CONFERIDAS NA LIMINAR, O ESTABELECIMENTO BANCÁRIO SERÁ TEMPORARIAMENTE FECHADO ATÉ QUE CUMPRA A DETERMINAÇÃO JUDICIAL.
Oficie-se o Poder Público Municipal para que, no prazo de 24 horas, informe a este Juízo quais as providências tomadas até o momento em relação aos fatos narrados na inicial. [...]” (id. 43543962).
Em que pesem os argumentos apresentados pelo Agravante, analisando o conjunto probatório trazido na inicial recursal, bem como aquele então produzido na Ação Civil Pública de base, não há comprovação cabal do alegado.
Diversamente do que sustenta o Agravante, a decisão agravada não determina o fornecimento de máscaras aos clientes da instituição bancária, mas sim aos seus colaboradores, o que encontra respaldo no Decreto Municipal editado para conter o avanço na propagação do COVID-19.
Por outro lado, embora alegado, não é possível aferir se a aglomeração demonstrada nas fotografias acostadas no id. 31133603 (ação de base) referem-se à clientes de suposta casa lotérica sediada na vizinhança da instituição bancária.
Ademais, quanto ao controle do fluxo de pessoas aguardando a entrada na instituição bancária, em que pese haver a possibilidade de interferência do Poder Público, denota-se que o Decreto Municipal exigido é clarividente quanto as medidas que devem ser adotadas para sua contenção, tais como sinalização e orientação pelos colaboradores.
Assim, considerando que estamos vivenciando um estado de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19, cabe ao Agravante a adoção de medidas de biossegurança necessárias para a contenção do contágio editadas pelo Poder Público local, além do Ministério da Saúde e da OMS.
Ademais, não houve a demonstração do prejuízo suportado em caso de manutenção da decisão recorrida até o julgamento do mérito recursal.
Ao reverso, denota-se que o afrouxamento das medidas de biossegurança estabelecidas no Decreto Municipal e trazidas na decisão agravada poderão implicar na contaminação indiscriminada dos usuários dos serviços presenciais fornecidos pela Instituição Bancária, devendo ser mantida a decisão agravada, valendo-se do princípio da precaução.
Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal requerida.
Intime-se.
Comunique-se ao Juízo de instância singela, solicitando informações.
Após, intime-se o Agravado para apresentação das contrarrazões recursais.
Ao fim, remeta-se os autos à i. Procuradoria Geral de Justiça, para manifestação.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora